Tribunal: TCU
Processo: 029.897/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10554/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.897/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Cleiton Silva de Souza (XXX.488.497-XX); Breno Sotero Viana Machado (XXX.033.237-XX); Felipe de Oliveira Furtado Aguiar (XXX.518.837-XX); Gabriel Chaves Pereira (XXX.524.087-XX); Gabriel Pacheco Viana (XXX.921.717-XX); Gabriel da Silva Felix Alves (XXX.229.067-XX); Isaque Dias Valadares (XXX.511.107-XX); Joao Marcos Cardoso Smith (XXX.455.767-XX); Joao Vitor da Silva Meira (XXX.009.637-XX); Vinicius Carvalho Miranda (XXX.495.777-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.